Tribunal: TJDFT
Processo: 0723040-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0723040-34.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO CARNEIRO FILHO APELADO: FAUSTO DE AUGUSTO CESAR MENDES CARNEIRO D E C I S Ã O Com amparo no artigo 147 do Código de Processo Civil, declaro-me impedido para o exercício da função jurisdicional no presente feito, em face da relação de parentesco de terceiro grau, na linha colateral, com o i. magistrado que sentenciou o feito, Dr. Pedro Oliveira de Vasconcelos (fls. 1/16 ID 18326259). Nesse sentido, restituo os autos para fins de redistribuição, observada a prevenção de órgão. Brasília/DF, 12 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator